Tribunal: TJDFT
Processo: 0744155-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Competência do juizado especial cível. Atraso na entrega de imóvel. Juros de obra. Caso fortuito decorrente da pandemia de covid-19. Inversão da cláusula penal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso sustenta, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, alegando que o valor da causa deveria corresponder ao contrato de compra e venda, ultrapassando o limite legal, além de tratar-se de matéria de maior complexidade.
2. No mérito, o recorrente argumento pela ocorrência de caso fortuito decorrente da pandemia de Covid-19 – sustenta que o atraso na entrega do imóvel decorreu de dificuldades de aquisição de insumos e mão de obra, causadas pelos efeitos globais da pandemia, configurando excludente de responsabilidade civil; afirma, ainda, inexistência de atraso na entrega do imóvel – alega que o prazo considerado pela sentença não é o correto, devendo prevalecer o estipulado no contrato de compra e venda, que incluiria prorrogações e cláusulas de tolerância, descaracterizando a mora; defende o descabimento de indenização por juros de obra – argumenta que a cobrança de juros de obra foi regular e que não há prova suficiente nos autos para justificar a restituição dos valores pago; e assevera a impossibilidade de inversão da cláusula penal – defende que a cláusula penal não pode ser revertida em favor do autor, pois não há previsão expressa no contrato e não houve descumprimento contratual pela requerida.
II. Questões em discussão
As questões em discussão no recurso ora apreciado são:
i) Preliminarmente a competência do Juizado Especial Cível.
ii) No mérito, examinar se ocorreu atraso na entrega do imóvel; se decorreu de caso fortuito em razão da pandemia de Covid-19; se é o caso de inversão da cláusula penal.
III. Razões de decidir
3. A competência dos Juizados Especiais é restrita às causas de menor complexidade e cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos, conforme o art. 3o da Lei no 9.099/95. No caso, o valor da causa foi corretamente atribuído com base no proveito econômico perseguido pelo autor correspondente aos valores pleiteados, e não ao valor total do contrato. Ademais, a controvérsia posta nos autos não demanda produção de prova técnica, sendo suficiente a análise dos documentos juntados e a aplicação das regras de experiência comum, nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
4. Atraso na entrega do imóvel
4.1. Conforme estabelecido no Tema 996 do STJ, item 1.1, o contrato de promessa de compra e venda deve estipular de forma clara e expressa o prazo para a entrega do imóvel, acrescido do período de tolerância. Na hipótese em exame, o prazo final, já incluído o período de tolerância, encerrou-se em 30/06/2022.
4.2. A alegação de que o prazo contratual seria diverso, com base em cláusulas do contrato de compra e venda, não merece prosperar, porquanto o STJ fixou que a vinculação contratual deve observar o prazo inicialmente ajustado, sem possibilidade de estipulação posterior de nova data de entrega. Assim, resta configurada a mora contratual da requerida.
5. Indenização por juros de obra
5.1. No mesmo Tema 996 do STJ, item 1.3, restou definido que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”
5.2. Reconhecida a mora contratual da Construtora, essa deve indenizar o autor os valores pagos a título de juros de obra após o prazo de conclusão, 30/06/2022, nos exatos termos da sentença.
6. Ocorrência de caso fortuito em razão da pandemia de Covid-19
6.1. A alegação de que o atraso na entrega decorreu de caso fortuito ou força maior também não se sustenta. O contrato foi celebrado em 13/04/2021, quando os efeitos da pandemia já eram do conhecimento de todos, não constituindo nem configurando eventos imprevisíveis.
6.2. Além disso, o setor da construção civil foi considerado essencial e não sofreu paralisação total durante o período pandêmico. Não foi produzida qualquer prova técnica que evidencie a impossibilidade concreta de cumprimento do contrato, devendo, portanto, ser afastada a alegação de caso fortuito.
7. Inversão da cláusula penal
7.1. O Tema 971 do STJ estabelece que, em contratos de adesão, a cláusula penal prevista exclusivamente em benefício de uma das partes deve ser utilizada como parâmetro para indenização por inadimplemento da outra parte, em atenção ao equilíbrio contratual.
7.2. No caso concreto, a cláusula penal moratória, com multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, deve ser revertida em favor do autor, conforme decidido em primeira instância.
IV. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o e 5o; Código Civil, art. 393.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.799.343/SP, Tema 996, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/02/2020; STJ, REsp no 1.634.851/SP, Tema 971, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/03/2019.